Tribunal: TJMT
Processo: 1025039-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025039-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (AGRAVADO), JOÃO VITOR DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– LIVRAMENTO CONDICIONAL - REFORMA DA DECISÃO PARA CONSIDERAR COMO DATA-BASE A ÚLTIMA PRISÃO OCORRIDA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NO CURSO DO PEP QUE NÃO INTERROMPE
O PRAZO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO (SÚMULA 441, STJ) – DATA DA
PRIMEIRA PRISÃO MANTIDA –PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT – AGRAVO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

A prática de falta grave não interrompe o lapso temporal para fins de livramento condicional, ainda que se trate de fato definido como crime doloso. Inteligência da Súmula 441 do STJ. Outrossim, o § 6o do art. 112 da Lei no 7.210/84 prevê que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para progressão de regime prisional, nada mencionando acerca do benefício do livramento condicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra decisão anexada sob o Id. 186934160, em que se considerou como
marco inicial para fins de Livramento Condicional a data da primeira prisão
de
JOÃO VITOR DOS SANTOS
, e
não a última
, decorrente da pratica de falta grave (cometimento de novo crime no curso do PEP n. 2000103-91.2021.8.11.0086).

Nas
razões
do agravo (Id.
186934160)
, o MP requer a reforma do
decisum
, reconhecendo-se como
marco inicial
para o cálculo do
livramento condicional

a data da última prisão
ocorrida diante da prática de falta grave.

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 186934160).

O juízo de origem
manteve a decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos (Id. 186934160), enquanto a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer em que preferiu não
elaborar a síntese ministerial (Id.
192516171)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a
data-base para concessão de livramento condicional ao agravado
João Vitor dos Santos
.

Em resumo, o MP
requer a fixação da data base para fins de concessão do livramento condicional como sendo o dia da última prisão de
João Vitor
, ocorrida em 01/10/2020, notadamente em razão da falta grave (novo crime) cometida no curso da execução penal.

De acordo com o
parquet
, o agravado está respondendo ao
PEP n. 2000103-91.2021.8.11.0086
, e, no processo n. 0004588-13.2017.8.11.0086 (Art. 33, § 4o, Lei 11343/06 - 2 anos e 6 meses de reclusão), esteve preso preventivamente entre os dias
03/08/2017
e 27/03/2018.

Depois, enquanto cumpria a pena estipulada, foi preso em flagrante em
01/10/2020
, ao praticar novos delitos (Autos n. 1001403- 28.2020.8.11.0026 – arts. 33 e 35, Lei 11343/06 - 9 anos e 1 mês de reclusão).

Ocorre que é entendimento pacífico na jurisprudência, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 441, STJ), que eventuais faltas cometidas pelo reeducando, e reconhecidas pelo juiz do executivo, não tem o condão de alterar a
data base para o livramento condicional
, mesmo em regime fechado, podendo servir, de outro lado, para avaliar os requisitos subjetivos previstos no artigo 83, III, do Código Penal (comportamento satisfatório do apenado), e a partir daí, deliberar pelo deferimento ou não do benefício.

Assim,
c.v
, não prospera o argumento apresentado pelo agravante, por duas simples razões:

A uma, porque o livramento condicional e a progressão de regime não se confundem; o primeiro não se trata de regime prisional, e sim, antecipação de liberdade, razão pela qual a regra da data base será o início do cumprimento da pena; já, o segundo, pode ter a contagem temporal interrompida por diversos motivos (faltas disciplinares, nova condenação, etc.), sendo cabível, então, a depender do caso, o alcance do requisito objetivo do livramento condicional antes mesmo da progressão de regime.

A duas, porque as contagens dos marcos temporais para o livramento condicional e para a progressão de regime são distintas e independentes, contudo, como dito acima, é possível que o juiz indefira a concessão do livramento condicional na hipótese de cometimento de falta grave, por descumprimento dos requisitos subjetivos elencados no artigo 83, III do CP, mas não é permitido que promova a alteração da data-base do livramento condicional por falta de expressa previsão legal.

Nesses termos foi editada a
Súmula 441
do STJ dispondo que
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.

Portanto, incabível a alteração da data base do livramento condicional como pretendido pelo
parquet
para considerar a data da última prisão, devendo ser mantida a decisão agravada em seus próprios e idôneos fundamentos.

Do STJ, destaco:

“2. Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC no 739.618/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 24.6.2022)

E deste e. TJMT:

“Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no REsp 1937166/DF).” (TJMT, AGEXPE NU 1012096-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1o.10.2021)

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para
manter incólume a decisão
guerreada, considerando como
marco para livramento condicional a data da primeira prisão do agravado, ocorrida em 03/08/2017
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024